Tribunal: TJDFT
Processo: 0747095-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0747095-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: GEOFRANKLIN AVELINO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 4.9.25, para garantia da ordem pública Afirma o impetrante que a instrução criminal não se encerrou porque a escolta do centro de detenção não apresentou o paciente para interrogatório. Sustenta que não se pode postergar a liberdade do paciente por culpa exclusiva do Estado - Polícia Penal. Pede seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Os requisitos da prisão cautelar foram examinados no HC 0738855-64.2025.8.07.0000, que teve a ordem denegada pela Turma, em 2.10.25, com a seguinte ementa: “Prisão Preventiva. Tráfico. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se alega ilegalidade da prisão em flagrante e falta de requisitos para a prisão preventiva. II. Questões em discussão 2. Discute-se a legalidade da prisão em flagrante e se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. III. Razões de decidir. 3. Não é ilegal prisão em flagrante efetuada com base em circunstâncias fáticas concretas que evidenciaram situação de flagrante. 4. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta da conduta - venda de droga em estabelecimento comercial, somada à reiteração delitiva do paciente, preso em flagrante nas mesmas circunstâncias três meses antes - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. IV. Dispositivo 5. Ordem denegada.” Fato posterior – adiamento do interrogatório do paciente - não afasta a necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 4.9.25, há 45 dias. Não ultrapassado, pois, o prazo de 105 dias para encerramento da instrução criminal. Não obstante postergado o encerramento da instrução criminal, a próxima audiência está marcada para data próxima - 6.11.25. Não ultrapassado o prazo para encerramento da instrução criminal em caso de réu preso, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT, não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque presentes os requisitos para manutenção dessa. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES